Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700061-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THULYO HENRIQUE NEVES DE ALMEIDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 68134377 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela inércia da parte recorrente. O recorrente requer a juntada de documentos para a comprovação da alegada hipossuficiência. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimado a apresentar no prazo de 48 horas os três últimos contracheques, os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade e cópia dos extratos de todos os cartões de crédito ambos dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, o recorrente não se manifestou no prazo legal. A parte recorrente registrou ciência do despacho (ID 67810655) no dia 23 de janeiro de 2025, razão pela qual o prazo para manifestação expirou em 28 de janeiro de 2025. Contudo, a juntada dos documentos solicitados ocorreu somente em 29 de janeiro de 2025, após o decurso do prazo estabelecido. Portanto, ao deixar de juntar tempestivamente aos autos documentos que comprovem a afirmação de pobreza, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça e configurando erro que não pode ser considerado meramente formal, não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 68134377, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA